Tribunal: TJDFT
Processo: 0702835-02.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR NESSE ÍNTERIM. PROCEDIMENTO DE CASSAÇÃO DA HABILITAÇÃO. TERMO INICIAL: ENTREGA DA CNH. NÃO OBSERVÂNCIA. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.
I. Nos moldes do Código de Trânsito (Lei n. 9.503/97, Art. 263, I), a cassação do documento de habilitação dar-se-á quando, suspenso o direito de dirigir, o infrator conduzir qualquer veículo.
II. Conforme jurisprudência pacificada deste Egrégio TJDF, o termo a quo de contagem do prazo da penalidade da suspensão do direito de dirigir é a data da entrega da CNH pelo condutor ou recolhimento pela autoridade de trânsito. Precedentes do TJDFT: 6a Turma Cível, Acórdão n.695319; Acórdão n.1163260, 2a turma Recursal, DJE: 16.4.2019; 3a Turma Recursal, Acórdão n.1167916; DJe 02.5.2019; 1a Turma Recursal, Acórdão 1230144, DJe 05.3.2020.
IV. No caso concreto, resultou comprovado: (i) a notificação para a entrega da CNH, em 20.4.2011 (ID 15384082 - Pág. 4); (ii) o recebimento da habilitação pela autoridade de trânsito, apenas em 15.02.2013 (ID 15384082 - Pág. 3); (iii) infrações que fundamentariam a abertura do processo de cassação teriam sido anteriores à entrega daquele documento (23.7.2011, 7.8.2011, 11.2.2012, 19.6.2012, 23.6.2012, 13.8.2012, 13.8.2012, 23.1o.2013 - Id 15384082 - Pág. 3).
V. Desse modo, impõe-se a reforma da sentença para reconhecer a nulidade do processo administrativo no 055.024716/2007, que culminou na cassação da CNH da parte requerente, bem como de todos os efeitos dele decorrentes. Precedentes: TJDFT, 2a Turma Recursal, Acórdão n.1191446, DJE: 13/08/2019, 3a Turma Recursal, Acórdão n.1189663 DJE: 06/08/2019.
VI. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para anular o ato administrativo que concluiu pela cassação da CNH da parte requerente, por meio do processo administrativo no 055.024716/2007 e, por consequência, de todos os efeitos dele decorrentes. Sem custas nem honorários (Lei 9099/95, Arts. 46 e 55).